Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD). DEMAIS TRIBUTOS. REAPRECIAÇÃO DE QUESTÃO OBJETO DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO NS. 1.896.526/DF E 2.027.972/DF (TEMA 1.074). PROVA DE PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO DE DEMAIS TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. TEMA 1074 DO STJ. APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Autos encaminhados pelo STJ a esta 2a Turma Cível tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo STJ (art. 1.040, II, do CPC). 1.1. Reapreciação exclusivamente quanto necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD e demais tributos como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação (Tema 1074).
2. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se é necessária a prova da quitação do ITCMD e demais tributos do espólio para expedição do formal de partilha no arrolamento sumário.
3. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 28/10/2022.”
4. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (com exceção do ITCMD), caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha. 4.1. Jurisprudência: “(...) 2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022. (...)” (07046065620178070004, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2022.)
5. Assim, em reapreciação determinada pelo STJ e pela Presidência desta Corte, necessário reformar a sentença e condicionar a expedição do formal de partilha pagamento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, caso existentes, com exceção do ITCMD.
6. Apelo parcialmente provido.